Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão de Id 207088626 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0003056-29.2015.8.07.0007) movida em face de PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA – ME e OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema Renajud. O credor agravante sustenta em suas razões recursais (Id 63009988) que o indeferimento de pesquisas de bens e valores em nome dos executados constitui risco de dano, haja vista a possibilidade de o processo ser extinto prematuramente. Assim, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Assevera que a requisição de busca de bens pelo judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que tem o dever de agir na busca rápida da solução dos litígios. Salienta a inviabilidade de realizar a pesquisa de forma privada, havendo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Pondera que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte executada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa via sistema Renajud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Ids 63009986 e 63009989). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora